Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-51.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Tarifas bancárias, prêmio do seguro prestamista e

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Tarifas bancárias, prêmio do seguro prestamista e aplicação em título de capitalização cujo julgamento é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Impugnação à tarifa de cadastro e à aplicação em título de capitalização estereotipada, pois não previstas na cédula ou cobradas efetivamente – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Falta de prova, entretanto, da prestação dos serviços – Prêmio do seguro prestamista indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem e prêmio do seguro a serem restituídos – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais do financiamento, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Parcial procedência da pretensão – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual do autor – Recurso provido em parte.